Tribunal: CARF
Processo: 16095.000594/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos justifica a declaração de embaraço à fiscalização, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre os rendimentos da pessoa física aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções, ou seja: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se constata que o sujeito pagou imposto de renda.
SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF No 35.
A legislação de regência autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos e não configura quebra ilegal de sigilo bancário.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A nulidade por cerceamento do direito de defesa não se aplica quando o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma minuciosa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
De acordo com a legislação, cabível a incidência de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora com base na variação da taxa SELIC, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000594/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.800 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
WANG CHEN MEI HUAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos justifica a
declaração de embaraço à fiscalização, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre os rendimentos da pessoa física aperfeiçoa-se no
momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções,
ou seja: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se constata que o sujeito
pagou imposto de renda.
SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF No 35.
A legislação de regência autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos e não configura quebra
ilegal de sigilo bancário.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A nulidade por cerceamento do direito de defesa não se aplica quando o
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma minuciosa, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
De acordo com a legislação, cabível a incidência de multa de ofício no
percentual de 75% e de juros de mora com base na variação da taxa SELIC,
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverão ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000594/2007-61
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000594/2007-61

exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano Dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 439/455 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao anos-calendários 2001, 2002, 2003 e 2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado em 28/11/2007 o Auto de Infração
de fls. 364/368, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas dos anos-
calendário de 2001 a 2004, por meio do qual foi constituído o crédito tributário no valor
de R$ 1.260.348,77 (um milhão, duzentos e sessenta mil, trezentos e quarenta e oito
reais e setenta e sete centavos), sendo:
Imposto
R$ 576.782,31
Multa Proporcional
R$ 432.586,31
Juros de Mora (calculado até 31/10/2007)
R$ 250.979,75
O acima referido lançamento apurou a seguinte infração:
001 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos por valores creditados em contas de depósito, mantidas em
instituições financeiras, em relação as quais os contribuinte regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
O Termo de Início de Ação Fiscal foi recebido através de Aviso de Recebimento (AR),
em 07/11/2006, para apresentar os extratos bancários de contas-corrente, aplicações
financeiras e cadernetas de poupança, referentes a todas as contas mantidas nas
seguintes instituições financeiras, e respectivos valores movimentados e, comprovar a
origem dos depósitos, reintimado em 05/12/2006.
Consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 339/341 como segue transcrito:
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000594/2007-61

4. Levando-se em consideração que os documentos fundamentais à execução da
Auditoria Fiscal não foram apresentados, lavrou-se Termo de Embaraço à Ação Fiscal,
expedido pelos Correios e recebido em 19/12/2006, com Aviso de Recebimento dos
Correios.
Dado o Termo de Embaraço à Ação Fiscal, de 19/12/2006, procedeu-se as Requisições
de Informações sobre Movimentação Financeira destinadas ao Banco do Brasil S/A e ao
Banco Bradesco S/A. As solicitações foram concluídas, segundo entendimento destas
instituições financeiras conforme documentação oferecida a Auditoria
De posse da documentação bancária foi elaborado o Demonstrativo dos Depósitos
Líquidos em Contas Bancárias com Origens a Serem Comprovadas, foi submetido
análise por parte da Contribuinte por ela recebido em 30/05/2007.
Consta do TVF:
7. Em carta resposta de 13 de junho de 2007, firmada pela própria Contribuinte,
recebida por esta Auditoria, em 19/06/2007, devolve o disquete e afirma,
categoricamente, que "... não tern como comprovar datas e valores." e, no caso do
Demonstrativo dos Depósitos, também, assinado pela Contribuinte, observa-se na
coluna destinada eis suas justificativas que, cada um dos depósitos se referiu a
"Compras de Insumos e Vendas de Cogumelos". Por se tratar de deposito em conta-
corrente, são originários de vendas de cogumelos e, jamais, da compra de insumos.
Ademais, se provenientes da atividade rural a Contribuinte deveria apresentar em
declaração, anualmente, no mínimo, a forma de exploração e de obtenção dos
resultados com a escrituração do Livro Caixa da Atividade Rural.
8. Como a Contribuinte se encontra omissa da declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física dos exercícios 2001, 2002 e 2004, correspondentes aos anos-calendário 2000,
2001 e 2003, respectivamente, foi expedido Termo de Intimação Fiscal, com Aviso de
Recebimento, assinado, em 26/09/2007, pelo qual foi estipulado o prazo de cinco dias
para apresentação daquelas declarações. Em consulta feita ao sistema informatizado
desta Secretaria não foi apontada a entrega de qualquer uma das declarações exigidas
em intimação.
Afirma que todos os depósitos líquidos em contas-correntes analisados foram
considerados "Deposito com Origem Não Comprovada - Omissão de Rendimentos" e,
que tomando-se seus valores totais mensais entre maio de 2001 a dezembro de 2004 foi
elaborado o Demonstrativo dos Depósitos Líquidos em Contas Bancárias com Origens
Não Comprovadas, que, por sua vez, foram levados ao Demonstrativo de Apuração do
Imposto de Renda Pessoa Física do Auto de Infração.
Concluiu a fiscalização que o contribuinte infringiu a legislação que indica no Termo, o
que provocou a lavratura do Auto de Infração em foco, para o período de maio de 2001
a dezembro de 2004.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado com a autuação recebida em 27/10/2007 o contribuinte apresentou em
26/11/2007 a defesa (fl. 208/219) em que alega ,preliminarmente, Nulidade do Termo
de Embaraço à ação fiscal, resumidamente transcrito:
O contribuinte informou à fiscalização que as tarifas bancárias cobradas pelos bancos
e os prazos fornecidos inviabilizariam a apresentação de todos os extratos exigidos.
Sendo que é a fiscalização tem a prerrogativa, como de fato utilizou no presente caso,
de solicitar a informação dos bancos. De modo que não houve nenhum "embaraço" à
fiscalização, pois trata-se de "capricho" do Agente fiscalizador que tem o poder-dever
de apurar a verdade real transfere o ônus contribuinte.
Alega quebra ilegal de sigilo bancário, como segue:
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000594/2007-61

Por outro lado se admitir-se que houve embaraço e que a fiscalização só poderia ter
acesso aos dados do contribuinte através da quebra espontânea ou de autorização
judicial a conclusão que se cega é que houve evidente QUEBRA de SIGILO
BANCÁRIO inquinando de nulo iodos os atos praticados com fundamento na
ilegalidade praticada. Razão pela qual é de rigor a declaração de nulidade do termo de
embaraço ação fiscal e de todos os reflexos dele decorrentes ou em entendimento
diverso a nulidade do procedimento fiscal a partir do recebimento dos dados das
instituições financeiras.
Alega que foi cerceado o seu Direito de Defesa, pois não poderia desconsiderar a
fiscalização o direito de retificar a sua declaração, que enquadra-se na condição de
isento e requer nulidade da autuação e a concessão de prazo para apresentar a
retificação.
Argumenta no item 3 pela aplicação da Retroatividade da Lei mais Benéfica - aplicação
do art. 106 inciso II do CTN - INAPLICABILIDADE DA MULTA:
A Lei 11.488 de 15 de junho de 2.007 - DOU 15/05/2007 -Edição Extra. REVOGOU
expressamente o Inciso II do artigo 44 da lei 9.430/96. O dispositivo revogado, ainda
que equivocadamente, deu margem interpretação de que a alegada fraude poderia ser
presumida, desonerando o fisco de comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, tal como preconiza o artigo 150 §4o do CTN.
Afirma ser inafastável a comprovação da fraude para a aplicação da multa.
Do Mérito afirma que NÃO OCORREU a HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO
TRIBUTO, que a movimentação bancária NÃO é FATO GERADOR de imposto de
renda pessoa física, refletem apenas indícios de rendimento e que servem de fato
gerador para a CPMF.
Tendo o contribuinte negado a existência do fato gerador, apresentado os elementos de
fiscalização em perfeita harmonia com o quanto alegado e não havendo nenhum outro
elemento que comprove a veracidade da noticia de que a operação existiu. NÃO
NASCE a obrigação tributária e, por conseguinte, não cabe inversão do ônus da prova
(...)
Não sendo devidamente comprovada que houve inexatidão nas declarações lançadas
pelo contribuinte aliadas a presunção de inocência, os tributos devem ser considerados
como declarados e devidamente recolhidos, a afastar qualquer tipo de san cão, seja ela
pecuniária ou de contagem de prazo para decadência ou prescrição.
Sem que exista prova de sinais exteriores de riqueza do contribuinte os informes de
movimentação bancária não se prestam sequer para a lavratura do auto de infração e
muito menos como fato constitutivo e gerador de tributo por omissão de receita.
Requer que seja anulada a autuação ou determinada a prova pericial na realização da
atividade rural ou a decadência dos fatos geradores.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 439):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
EMBARAÇO A AÇÃO FISCAL.
A negativa injustificada de apresentação de documentos regularmente exigidos pela
Fiscalização durante o desenvolvimento da ação fiscal constitui-se em motivo ensejador
da lavratura do Termo de Embaraço Fiscalização.
SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000594/2007-61

Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e
dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos contribuintes.
ESPONTANEIDADE.
Exclui-se a espontaneidade do contribuinte quando iniciado procedimento fiscalizatório.
Art. 832 do Decreto n° 3000/99 - RIR/99.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Constatada a ocorrência do fato gerador, delineada a matéria tributável, calculado o
montante do tributo e/ou contribuição devido, identificado o sujeito passivo, com clara
descrição dos fatos e enquadramento legal, abrindo-se o prazo legal para impugnação,
perfeitamente se mostram atendidos os princípios constitucionais da legalidade, da
ampla defesa e do contraditório.
NULIDADE.
Não estando especificada nenhuma das hipóteses que propiciem a nulidade do
lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. DISPONIBILIDADE. RENDA
A presunção legal de disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem
justificada, caracterizada como omissão de receitas, está prevista no art. 42, da Lei n°
9.430/96 e autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de 75% é aplicável sempre nos lançamentos de oficio realizados pela
Fiscalização da Receita Federal do Brasil.
PERÍCIA INDEFERIMENTO.
O deferimento da perícia está condicionado A. sua necessidade, devendo ser indeferidas
as perícias que forem consideradas prescindíveis, protelatórias ou impraticáveis.
IRPF. DECADÊNCIA. O fato gerador do imposto sobre dos rendimentos sujeitos ao
ajuste anual aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 461/469 em que alegou em apertada síntese: (a) embaraço à fiscalização e
quebra do sigilo bancário; (b) cerceamento do direito de defesa (diligência e retificação de
declaração); (c) impossibilidade do lançamento com base em depósitos bancários e (d)
decadência.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000594/2007-61

Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Embaraço à fiscalização
Foi lavrado termo de embaraço à ação fiscal (fls. 34/35):
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal e no curso da ação fiscal
junto ao contribuinte acima qualificado, realizada ao amparo do MPF - Fiscalização n°
08.1.11.00-2006-00437-2, nos termos do quanto disposto nos artigos 904, 905, 910,
911, 927 e 928 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto
n° 3.000, de 29/03/1999, foi o contribuinte acima identificado, devidamente intimado
através do Termo de Inicio da Ação Fiscal lavrado em data de 31/10/2006, para:
1. Comprovar os valores mensais consignados como rendimentos isentos e não-
tributáveis, e tributados exclusivamente na fonte.
2. Informar os valores mensais de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas.
3. Apresentar os extratos bancários de contas-corrente, aplicações financeiras e
cadernetas de poupança, referentes a todas as contas mantidas nas seguintes
instituições financeiras, e respectivos valores movimentados:
(...)
I. Informar e comprovar a origem dos depósitos bancários, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, referentes as instituições
financeiras envolvidas no item 3.
2. Apresentar cópia(s) dos Contratos Sociais e Alterações Posteriores referentes a(s)
empresa(s), nas quais seja titular ou tenha participação como sócio ou acionista.
3. Apresentar cópia dos comprovantes de pagamentos fornecidos pelas fontes pagadoras
(citar a denominação social), CNPJ.
Transcorrido o prazo para apresentação daqueles documentos, os mesmos não foram
exibidos, impedindo os trabalhos de auditoria que se pretendia desenvolver.
Para que não houvesse alegação de excesso de exação, esta fiscalização resolveu
conceder novo prazo para que os esclarecimentos, documentos e livros comerciais e
fiscais, acima relacionados, fossem finalmente apresentados, conforme reiteração por
Termo de Reintimação Fiscal lavrado em 28.11.2006, encaminhado via postal, por
Aviso de Recebimento "AR", recepcionado por Rosa Maria S. Paula, em data de
05/12/2006.
Transcorrido o prazo concedido através do Termo de Reintimação Fiscal retro
mencionado, os livros e documentos solicitados não foram exibidos, não acontecendo a
apresentação de documentos relativos às intimações, por parte do contribuinte.
Na ocasião, foi o sujeito passivo advertido de que o não atendimento à Intimação,
restaria caracterizado o EMBARAÇO A FISCALIZAÇÃO referido no artigo 845 do
Regulamento do Imposto de Renda, com a conseqüente quebra do sigilo bancário e
ensejará lançamento com as informações de que dispuser a Repartição.
Assim sendo, constatado que até a presente data, embora exaustivamente solicitados por
esta Auditoria, os documentos não foram exibidos, não havendo qualquer justificativa
para este procedimento por parte do contribuinte, é o presente para caracterizar o
embaraço à fiscalização, nos termos da legislação aqui já referenciada.
E para produzir os devidos efeitos legais, lavramos o presente em 3(três) vias de igual
teor e forma, assinado por mim, MAURICIO TAKESHI HORITA, Auditor-Fiscal da
Receita Federal e enviada uma via postal, por A/R. para o contribuinte.
Portanto, verifica-se que restou caracterizado o embaraço à fiscalização.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000594/2007-61

Quebra do sigilo bancário.
Por considerar que: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, §1o, do CTN”, tese defendida pelo fisco e que prevaleceu perante o Supremo
Tribunal Federal, não há que se falar em ofensa ao sigilo bancário, nem mesmo que a norma
feriria a irretroatividade das normas.
Antes mesmo da manifestação do Supremo Tribunal Federal, este Egrégio CARF
já havia editado a sua súmula:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal – STF jogou uma pá de cal no assunto,
ao julgar o RE no 601.314 em acórdão proferido pelo Plenário, no julgamento do dia 24/02/2016,
com acórdão publicado no dia 16/09/2016, cuja ementa transcrevo:
Ementa
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional
posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos,
ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se
traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo
por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas
de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida
em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o
caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código
Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Portanto, ainda que superada a apresentação do argumento extemporâneo, deve-se
negar provimento, também quanto a este argumento.
Não prospera a alegação do contribuinte quanto a este ponto.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000594/2007-61

Cerceamento de Defesa
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa devido à desconsideração de documentos apresentados,
seja antes da lavratura do auto, quanto em sede de impugnação, que não teriam sido analisadas
quando da prolação da decisão recorrida.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade.
Por outro lado, considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia, nos
termos do disposto no artigo 16, IV e § 1o, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(....)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Nulidade – Declaração Retificadora
De acordo com a recorrente, a falta do acatamento de sua solicitação de entrega da
declaração retificadora implicaria em nulidade do presente lançamento. Entretanto, sem razão.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000594/2007-61

Sobre este ponto específico, peço vênia para transcrever o trecho da decisão
recorrida em que este assunto foi tratado e me utilizo como razão de decidir:
DECLARAÇÃO RETIFICADORA
Não é permitida a retificação de declaração, depois de iniciado o procedimento fiscal.
Dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto 3.000 de
1999, no artigo 832:
"Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de oficio
(Decreto-Lei n2 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei n2 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 62)." (grifo nosso).
De acordo com o art. 7° do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal), que regula a matéria:
"Art. 7° O procedimento fiscal tem inicio com:
I — o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - (...)
§ 1°. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas."
Sobre a denúncia espontânea, vejamos o que dispõe o art. 138, do Código Tributário
Nacional, verbis:
"Art. 138. A responsabilidade e; excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresa ada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração."
O procedimento fiscalizatório iniciou com o Termo de Intimação Fiscal recebidos pelo
contribuinte em 07/11/2006 (fls 07 ), não podendo, portanto, a partir desta data retificar
a declaração sob ação fiscal.
Portanto, não há como acatar a solicitação de entrega de declaração retificadora.
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto.
Decadência
Quanto à decadência, a primeira premissa a ser estabelecida para o deslinde do
presente caso é a de que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, é
complexivo, ou seja, leva-se em consideração o período mensal, mas só se aperfeiçoa no dia 31
de dezembro de cada ano.
Sendo assim, para o ano calendário 2001, verifica-se nos autos que não houve o
pagamento de imposto sobre a renda, conforme se constata da declaração da contribuinte.
Conforme consta do disposto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional –
CTN, não havendo pagamento, o prazo inicial, desloca-se para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele me que o lançamento poderia ter sido efetuado, artigo 173, I, CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000594/2007-61

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Entretanto, contando-se o prazo, para o ano-calendário 2001, a data inicial para
contagem do prazo decadencial é 1o/01/2002 e verifica-se que o prazo final para lançamento é
31/12/2007.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 06/12/2007, dentro do prazo a
de 5 anos, de modo que não procede a sua alegação.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000594/2007-61

do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000594/2007-61

Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes autos.
Multa de Ofício
A multa de oficio, no percentual de 75%, foi aplicada em consonância com o
inciso I, do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, in verbis:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;”
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000594/2007-61

Ou seja, a multa de oficio com percentual de 75%, aplicada em face de infração as
regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e, aplica-se na cobrança de
imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade
da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em
procedimento de oficio é supedâneo a sua exigência.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital